Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722979-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO, HERMINIA PUREZA MALAGOLI PANICO AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora